Tribunal: STF
Processo: ARE 1465893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. matéria de direito público. Agravo regimental nos embargos divergentes no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terço constitucional de férias. Agentes políticos. Necessidade de previsão na legislação local. Entendimento pacífico em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu os embargos de divergência, ante a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há dissenso jurisprudencial interna corporis sobre a a necessidade de previsão legal em legislação local para o pagamento de terço de férias a agente político remunerado por subsídio. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente quanto à compatibilidade do recebimento do terço de férias, das férias remuneradas e do décimo terceiro salário por agentes políticos remunerados por meio de subsídio, desde que haja previsão legal do benefício em legislação local, nos termos do que assentado no julgamento do tema 484 da sistemática da repercussão geral.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem analisou detidamente a controvérsia dos autos, de maneira a consignar que os direitos ao terço de férias e à indenização por férias não gozadas por vereador, embora reconhecidos como compatíveis com o subsídio pelo STF no tema 484 da RG, não encontram amparo na legislação local, motivo pelo qual não subsiste o direito aos benefícios pleiteados.



    5. A matéria remanescente debatida no acórdão impugnado restringe-se ao âmbito da legislação local.



    6. Não evidenciado o dissenso de teses entre ambas as Turmas desta Corte, necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.